Tribunal: TCU
Processo: 043.113/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação FNDE, em razão da não aplicação dos recursos transferidos no mercado financeiro e da omissão no dever de prestar contas do Convênio no 655506/2008 e 700885/2010, celebrado com o Município de Peritoró/MA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor do Sr. Agamenon Lima Milhomem, ex-Prefeito do Município de Peritoró/MA (gestão 2009/2012), em decorrência do atraso no recolhimento do saldo do Convênio 655506/2008 e da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por meio do Convênio 700885/2010, ambos celebrados para aquisição de veículo para transporte escolar, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, em: 9.1. considerar revel o Sr. Agamenon Lima Milhomem (CPF XXX.682.863-XX), nos termos do disposto no art. 12, §3o, da Lei 8.443/92; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Agamenon Lima Milhomem (CPF XXX.682.863-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a", "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas e fixando-lhe o prazo de 15 dias para que comprove perante este Tribunal, em respeito ao art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora calculados a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, com o abatimento de valores acaso já satisfeitos, nos termos da legislação vigente: Data Valor Original (R$) 1/6/2010 448,78 21/02/2011 331.650,00 9.3. aplicar ao Sr. Agamenon Lima Milhomem a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 dias, a partir da notificação, para que, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, comprove perante este Tribunal o recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional do valor atualizado monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 219, inciso II, do RI/TCU, caso não atendida a notificação; 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.6. enviar cópia desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ao responsável para ciência.